Tribunal: STF
Processo: HC 64575
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-19
Data de publicação: 1986-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR CÂMARA
DE FERIAS. ALEGAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO
PORQUE O PACIENTE, APÓS A IMPETRAÇÃO, FUGIU DO PRESIDIO, TORNANDO
DESNECESSARIO O EXAME DE MÉRITO, INCLUSIVE QUANTO AO ALEGADO
DIREITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.